Tribunal: TJBA
Processo: 0007027-90.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007027-90.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDNEIDE DIAS DE BRITO Advogado(s): PATRICIA PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. DIRETORA DE CRECHE. PERCEPÇÃO CONTÍNUA DA VERBA “INCENTIVO DIRETOR” POR MAIS DE DEZ ANOS. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA. HIERARQUIA NORMATIVA DA LEI ORGÂNICA EM RELAÇÃO A LEIS MUNICIPAIS POSTERIORES QUE DISPÕEM EM SENTIDO CONTRÁRIO. SUBSISTE O DIREITO À ESTABILIDADE GARANTIDO PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora municipal em face de sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação denominada “Incentivo Diretor”, percebida no exercício do cargo comissionado de Diretora de Creche por período superior a 11 anos, ao fundamento de que a verba possui natureza propter laborem e não há norma infraconstitucional autorizando sua incorporação após o desligamento da função. A autora sustentou o direito à estabilidade econômica, com base na Lei Orgânica do Município de Vitória da Conquista, e requereu o pagamento das parcelas retroativas, com juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora que exerceu, por mais de dez anos, cargo em comissão de Diretora de Creche no Município de Vitória da Conquista faz jus à incorporação da gratificação “Incentivo Diretor” em decorrência da estabilidade econômica prevista na Lei Orgânica Municipal; (ii) definir se a ausência de regulamentação infraconstitucional e as restrições contidas em leis municipais ordinárias impedem o reconhecimento da incorporação da referida vantagem. III. RAZÕES DE DECIDIR A função de Diretora de Creche configura cargo em comissão, de natureza diretiva e de confiança, conforme previsão expressa da Lei Orgânica Municipal e do decreto de nomeação da servidora, que permaneceu no exercício do cargo entre agosto de 1998 e fevereiro de 2010, período suficiente para aquisição do direito à estabilidade econômica. O art. 93, inciso XV, da Lei Orgânica do Município de Vitória da Conquista, complementado pelo art. 7º do Ato das Disposições Transitórias, assegura ao servidor que exerça cargo em comissão ou função de confiança por dez anos ou mais o direito à incorporação da respectiva vantagem, independentemente da edição de lei regulamentadora. A ausência de lei infraconstitucional específica não afasta o direito à incorporação da gratificação, uma vez que a norma da Lei Orgânica é autoaplicável, sendo suficiente a comprovação do tempo de exercício e da percepção continuada da vantagem. As disposições restritivas constantes das Leis Municipais nº 394/1986 e nº 632/1992, que vedam a incorporação de gratificações, não prevalecem sobre o comando normativo da Lei Orgânica, norma de hierarquia superior no ordenamento jurídico municipal. A EC nº 103/2019, que vedou a incorporação de vantagens temporárias à remuneração do cargo efetivo, não retroage para atingir direitos adquiridos, sendo inaplicável ao caso, pois os requisitos legais foram preenchidos antes de sua vigência. A negativa administrativa com base na suposta não auto-aplicabilidade do art. 93, XV, da Lei Orgânica carece de respaldo jurídico, uma vez que o próprio texto do Ato das Disposições Transitórias confere eficácia imediata ao dispositivo, suprindo eventual omissão legislativa. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais reconhece a prevalência da Lei Orgânica sobre normas ordinárias municipais e assegura a incorporação de vantagens à remuneração dos servidores que comprovam o exercício contínuo de cargo em comissão por mais de dez anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O servidor público municipal que exerceu cargo em comissão ou função de confiança por período igual ou superior a dez anos faz jus à incorporação da respectiva gratificação, a título de estabilidade econômica, conforme previsão do art. 93, XV, da Lei Orgânica do Município de Vitória da Conquista. A norma da Lei Orgânica que assegura a estabilidade econômica é autoaplicável, não dependendo de regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos. Dispositivos infralegais municipais que vedam a incorporação de gratificações não prevalecem sobre o comando da Lei Orgânica, norma de hierarquia superior no âmbito municipal. A Emenda Constitucional nº 103/2019 não afeta direitos adquiridos anteriormente à sua vigência, sendo inaplicável aos casos em que os requisitos legais foram preenchidos antes de sua promulgação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 9º; EC nº 103/2019, art. 39, § 9º; Lei Orgânica do Município de Vitória da Conquista (Lei nº 528/1990), art. 93, XV e ADT, art. 7º; Leis Municipais nº 394/1986 e nº 632/1992. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000289-36.2017.8.05.0145, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 29.09.2022; TJ-BA, APL nº 0506525-13.2017.8.05.0039, Rel. Desª Pilar Celia Tobio de Claro, j. 14.08.2020; TJ-AM, ApCiv nº 0001185-57.2018.8.04.5401, Rel. Des. Domingos Chalub, j. 20.09.2024; TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0824386-40.2018.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.10.2020; TJ-MG, AI nº 1.1495.761.3/2023, Rel. Des. Jair Varão, j. 03.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007027-90.2011.8.05.0274, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e Apelada EDNEIDE DIAS DE BRITO. ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA